Tribunal: TJMT
Processo: 1067396-31.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067396-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILAMARA ALVES PEREIRA MIMESSI - CPF: 056.671.598-80 (APELADO), AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELANTE), PENELOPE CARNEIRO DE FREITAS BARBOSA - CPF: 426.935.258-29 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LEILAMARA ALVES PEREIRA MIMESSI - CPF: 056.671.598-80 (APELANTE), AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NAO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30%. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações de apelação contra sentença parcialmente procedente que limitou os descontos mensais em folha de pagamento da autora a 30%. A autora pretende homologação judicial de plano de pagamento. Instituições financeiras alegam a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 a contratos de crédito consignado e ausência de comprovação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.181/2021 se aplica a dívidas oriundas de crédito consignado; (ii) determinar se é válida a limitação de descontos mensais para preservar o mínimo existencial do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 inclui todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no regime de superendividamento (art. 54-A, § 2º, CDC).

4.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui expressamente o crédito consignado da repactuação, limitando a exclusão a contratos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural.

5.

A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor para resguardar o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 6º, XII, 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; CPC, art. 489, § 1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 50145657220228210026, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14.04.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 50375340920258217000, Rel. Des. Andre Guidi Colossi, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento julgada parcialmente procedente para limitar os descontos em folha de pagamento a 30% dos descontos em folha da requerente.

A autora e os réus
Banco Pan S.A., Banco Pan S.A., Facta Financeira S.A. Credito, Financiamento E Investimento e Banco Safra S. A.
, recorrem da sentença.

A primeira requer que, além da limitação dos descontos, seja reconhecido judicialmente o plano apresentado, com fixação de prazo para pagamento global das dívidas, nos termos da legislação protetiva do superendividado.

O
Banco PAN S.A.
suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto seus argumentos de defesa, provas apresentadas e impugnações formais não foram enfrentados de maneira adequada pelo juízo de origem.

No mérito, argumenta que os contratos celebrados com a autora foram regularmente formalizados, com plena ciência das cláusulas contratuais, não se aplicando ao caso as normas da Lei nº 14.181/2021, que, segundo sua interpretação, não alcançam contratos de crédito consignado. Pleiteia, por fim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência da ação.

O
Banco BMG S.A.

argumenta que o contrato celebrado com a autora diz respeito a crédito consignado, regulado por legislação específica, e portanto não submetido à disciplina da Lei do Superendividamento. Sustenta que não há demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial e que a limitação imposta compromete a execução contratual e viola o equilíbrio das relações privadas.

O
Banco Safra S.A
. também interpôs apelação, na qual aduz que os contratos firmados com a parte autora se referem a operações de crédito consignado, expressamente excluídas, segundo alega, da incidência da Lei nº 14.181/2021, conforme interpretação do Decreto nº 11.150/2022.

Afirma que o limitar os descontos em folha e suspender a possibilidade de novas operações de crédito, a sentença interferiu indevidamente em contrato celebrado com base em margem consignável legalmente estabelecida, com respaldo em regramento próprio. Assevera, ainda, que a autora não apresentou plano de pagamento nos moldes exigidos pelo art. 104-A do CDC, tampouco comprovou a existência de superendividamento, razão pela qual pugna pela reforma total da sentença.

A
Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
, por sua vez, impugna a sentença ao argumento de que não foi demonstrada a boa-fé da devedora, tampouco a real existência de superendividamento. Diz que a autora buscou, na verdade, revisão contratual genérica, visando desoneração sem cumprir os requisitos do procedimento previsto no art. 104-A do CDC.

Relata, ainda, que os contratos foram regularmente formalizados e que eventual insatisfação da autora com a carga contratual não é suficiente para autorizar intervenção judicial com base em normas de proteção ao superendividado.

Contrarrazões (Id.

282891489, 282891497, 282890651).

O
PARANÁ BANCO S.A.

suscita preliminar de
ausência de dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id. 282890654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado PARANÁ BANCO S.A. argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a autora cumpriu os ônus argumentativos ao alegar o superendividamento à limitação dos descontos.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

O art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
enuncia as situações que configuram a ausência de fundamentação:

"Art. 489 [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que "
a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação
" (
Novo CPC
Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 808).

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas pelas partes, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo a quo cumpriu com o dever de fundamentação, pautando-se em disposições legais e análise suficiente dos fatos e argumentos apresentados pelas partes.

Logo,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora pleiteia a repactuação de suas dívidas, sob a alegação de superendividamento, já que, subtraindo de sua renda os descontos de Imposto de Renda, sua renda líquida é de R$6.745,50, e o valor total de encargos financeiros mensais referentes aos contratos totalizam de R$R$1.536,50, de modo que a dívida corresponde à mais de 68% de sua renda.

O Juízo de origem entendeu que, embora a nomenclatura da Ação pudesse sugerir um pedido mais amplo,
a pretensão cingia-se à restrição dos descontos no salário, razão pela qual desconsiderou outras dívidas
.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1º, como “
a

impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”
.

Trata-se, portanto, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A legislação estruturou esse procedimento em duas fases distintas.

Na primeira, de caráter
conciliatório
(art. 104-A do CDC), o consumidor oferece proposta de pagamento em até cinco anos, ocasião em que se busca a composição amigável. Caso a conciliação não se concretize, inicia-se a fase
contenciosa
, na qual o juiz, a requerimento do consumidor, instaura processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de
plano judicial compulsório
, com

citação de todos os credores que não aderiram ao acordo (art. 104-B do CDC). Estes têm prazo de 15 dias para trazer documentos e justificar a recusa ao plano voluntário (§1º).

Além do mais, o plano de repactuação deve assegurar aos credores pelo menos o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. O total deverá ser liquidado em até cinco anos, com a primeira prestação em até 180 dias da homologação judicial e o restante em parcelas mensais iguais e sucessivas, conforme prevê o § 4º do art. 104-A do CDC.

Porém, a prática tem demonstrado que esse prazo de 60 meses é, em muitos casos, insuficiente para permitir a recuperação financeira do consumidor superendividado, especialmente quando as prestações originalmente contratadas são substancialmente superiores à sua capacidade de pagamento.

Diante disso, a jurisprudência tem relativizado esse prazo, permitindo que as partes negociem condições mais flexíveis, como a limitação em 30%

dos proventos líquidos, que conserva um saldo suficiente para o sustento digno do devedor.

Importante destacar que a quantia de R$600,00, definida como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Nesse sentido, os tribunais têm permitido ajustes que garantam a efetiva recuperação financeira do consumidor.

Para ilustrar:

"
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. [...] RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ALTERAR O PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA DE 30% PARA 35% DA MESMA BASE CONTIDA NA SENTENÇA E CONSIGNAR O PROLONGAMENTO DAS PARCELAS A FIM DE QUE SEJA POSSIBILITADA A QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NOS TERMOS CELEBRADOS
”.
(TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14-4-2025).

Tal concessão não fere o Tema 1085 do STJ, cuja tese assim estabelece:

“
Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”
.

A questão submetida a julgamento no referido Tema foi a “
Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário
”.

Todavia, na presente demanda discute-se a possibilidade de redução de todas as dívidas, englobando as consignadas e debitadas em conta corrente, com base na Lei 14.181/2021.

De fato, referida legislação permite essa amortização. E, a meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

Ademais, o art. 54-A, § 2º, do CDC, introduzido pela Lei 14.181/2021, abrange quaisquer compromissos financeiros oriundos de relações de consumo. Confira-se:

"
Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo
englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6º, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"
Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I - as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II - as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em conta-corrente quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2º do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo
.

(...)”.

(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des. Andre Guidi Colossi, j. 10-4-2025).

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, preceitua que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais da autora.

Logo,
é evidente que o valor de R$ 600,00, estipulado como mínimo existencial pelo Decreto-Lei n. 11.101/2005, está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento.

Infere-se que a sentença não promoveu a revisão das cláusulas contratuais nem declarou a nulidade dos ajustes celebrados. Apenas reconheceu a necessidade de limitação dos descontos para patamar que assegure à consumidora a subsistência mínima, o que está em
plena consonância com o art. 6º, inciso XII, e o art. 104-A do CDC
, bem como com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos.

Superados esses apontamentos, passo à análise do Recurso da autora.

No caso, embora o plano apresentado por ela relacione alguns débitos (Facta, BMG, Paraná Banco, Banco Safra, Banco PAN),
não há comprovação detalhada dos valores efetivamente devidos, nem planilha discriminando saldo devedor atualizado, encargos, amortizações e número de parcelas remanescentes
. Também não há análise do impacto efetivo do plano sobre a renda líquida da devedora.

Por outro lado, ao contestar a lide, os Bancos se limitaram a argumentar que os empréstimo consignado, cartão de crédito consignado e crédito em conta com débito automático

não se submetem à disciplina da Lei nº 14.181/2021
, por estarem sujeitos a regramento próprio, com previsão de margens consignáveis legais, entretanto, como amplamente fundamentado, tais contratos,
serão considerada na repactuação.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos
.

Infere-se que ante a ausência de comprovação do preparo,
não conheço
do recurso de apelação interposto pela Facta Financeira S.A.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, pois não houve fixação de honorários na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025